Tribunal: TJSP
Processo: 2177336-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que suspendeu o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. Medida restritiva imposta em razão da COVID-19. Ausência de demonstração da urgência que justifique o risco da saúde das pessoas envolvidas no ato. Res. 313/20 do CNJ. Comunicado CG 260/20 da Corregedoria Geral da Justiça. Provimento no 2.553/20 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que suspendeu o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. Medida restritiva imposta em razão da COVID-19. Ausência de demonstração da urgência que justifique o risco da saúde das pessoas envolvidas no ato. Res. 313/20 do CNJ. Comunicado CG 260/20 da Corregedoria Geral da Justiça. Provimento no 2.553/20 do Conselho Superior da Magistratura. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.